Tribunal: TJPA
Processo: 0006650-43.2017.8.14.0021
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006650-43.2017.814.0021
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Igarape Açu
APELANTE:
Pedro Azevedo Leite
ADVOGADO(A):

Margelly Mesquita dos Santos
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Brenda Correa Lima Ayan
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º-A, I, DO CPB. Pretendida reanálise da dosimetria penal, para que a mesma seja imposta em seu mínimo permitido e, após, substituída a reprimenda corporal por restritivas de direito. Tese improcedente. Dosimetria penal que se encontra em seus devidos termos legais, tendo o magistrado sentenciante constatado mais de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, o que por si só já impõe uma pena base acima de seu mínimo permitido, além de ter sido dosada, de forma justa e adequada, a aplicação de atenuantes, tendo sido reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea e desconsiderada a atenuante da menoridade relativa, já que o apelante já era maior de 21 anos de idade à época do crime em questão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Igarapé Açu em que é apelante
PEDRO AZEVEDO LEITE
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Pedro Azevedo Leite
, através de advogada constituída, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Após a condenação o magistrado sentenciante procedeu a detração da pena, restando a cumprir ao condenado 07 anos, 01 mês e 15 dias da pena imposta.

Narra a denúncia acusatória
que no dia 05 de agosto de 2017, por volta das 14hs, o apelante, utilizando-se de uma arma de fogo, subtraiu para si a motocicleta e o aparelho celular pertencente \á Roseney Cardoso Maciel, enquanto este conduzia seu veículo na Rod. BR. 316, às proximidades do ramal do Prata, município de Igarapé Açu, tendo o denunciado se evadido, logo em seguida, do local do crime.

A vítima narrou o fato a mototaxistas, os quais comunicaram o paradeiro e as características do criminoso a polícia, sendo que esta, em diligência a uma bar na Vila Pajurá, localizaram o acusado ainda de posse do aparelho celular e da motocicleta roubada, bem como da arma utilizada no crime.

Na Delegacia de Polícia, o réu confessou o crime em questão.

Em razões recursais
requer a reanálise da dosimetria penal, por entender que sua pena imposta foi desarrazoada, posto que acredita que o magistrado sentenciante deveria ter considerado as atenuantes do art. 65, I e III, `d¿, do Código de Processo Penal para reduzir a pena aplicada, bem como o fato do recorrente ser réu primário, de bons antecedentes, possuir residência fixa e profissão definida, devendo a pena ser redefinida para seu mínimo permitido e, após, substituída por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, reformando a decisão no que tange a pena base.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do recorrente.
DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Requer à defesa a reanálise da dosimetria penal, por entender que sua pena imposta foi desarrazoada, posto que acredita que o magistrado sentenciante deveria ter considerado as atenuantes do art. 65, I e III, `d¿, do Código de Processo Penal para reduzir a pena aplicada, bem como o fato do recorrente ser réu primário, de bons antecedentes, possuir residência fixa e profissão definida, devendo a pena ser redefinida para seu mínimo permitido e, após, substituída por restritivas de direito.

Compulsando minuciosamente os presentes autos e, procedendo-se a análise da dosimetria presente às fls. 32-v/33, vejo que nada há para ser reformado no presente decisum, já que o juiz sentenciante valorou como negativas mais de uma circunstância judicial, impondo uma pena base no importe de 07 anos de reclusão, quantum este que entendo bastante razoável, posto que, como já é pacífico não só nesta Corte de Justiça como em outros tribunais pátrios, a constatação de apenas uma circunstância judicial já é motivo suficiente para se impor a pena base além de seu mínimo legal e, no caso em estudo, mais de uma circunstância judicial, presente no art. 59 do Código Penal Brasileiro, foi considerada desfavorável ao apelante, não havendo outra consequência senão trazer a pena base para acima de seu mínimo legal.

Noutra banda, entendo que, na segunda fase dosimétrica, agiu de acordo com os preceitos legais a autoridade julgadora, reconhecendo e aplicando de forma justa e idônea a atenuante da confissão espontânea, constante no art. 65, III, d, do CPP, decotando 01 (um) ano da pena base, não aduzindo nada em relação a dita menoridade relativa, trazida nas razões recursais, posto que o recorrente, como se comprova em seu documento de identidade acosta à fl. 15 do processo em anexo, possuía 21 anos à época do crime praticado, tendo nascido na data de 11 de maio de 1996 e a conduta delitiva foi perpetrada em 05 de agosto de 2017, ou seja, pouco mais de dois meses após o denunciado completar 21 anos de idade, o que já retira do mesmo a benesse presente no art. 65, III, d, do CPB, já que a lei é clara, essa atenuante é válida para MENORES DE 21 ANOS DE IDADE À EPOCA DO CRIME, e não para pessoa que já possuíam 21 anos de idade na data do crime praticado, razão pela qual tal pretensão é completamente divorciada do texto legal, assim como o fato do apelante ser réu primário, possuir residência fixa e trabalho lícito, pois estes atributos não estão classificados na Lei Penal como atenuantes, não se podendo estender a lei além do que ela mesmo impõe, devendo a pena aplicada permanecer no
quantum
imposto na sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, impossibilitando, por conseguinte, a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator